Tribunal: TJMT
Processo: 1041128-65.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041128-65.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 376.393.401-44 (RECORRIDO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1041128-65.2021.8.11.0001 – Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ.

RECORRIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – DÉBITO DE IPTU INEXISTENTE –
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que condenou o Município de Rondonópolis/MT ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrentes da inclusão indevida do nome da recorrida na divida ativa por débito de IPTU correspondente a imóveis desconhecidos (R$ 6.478,21).

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da inexistência de danos morais.

Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

O ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal Estadual, não manifestou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que, efetivamente, ocorreram os descontos indevidos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

“...Vistos etc.,

Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95).

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MARIA APARECIDA DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABA, alegando que teve seu nome incluído na dívida ativa por supostamente ser proprietária de 3 imóveis junto ao requerido, o que desconhece, sendo a restrição indevida.

Liminar indeferida no id. 70477714.

Por sua vez, o requerido apresentou contestação pugnando pela a improcedência da demanda.

No id. 88719263, o requerido informou a perda do objeto da demanda, sustentando que houve a retificação de ofício retirando os imóveis do nome da parte autora.

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido.

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução.

Assim, cumpre destacar que o caso em comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora.

No caso dos autos, verifica-se que a inscrição na dívida ativa objeto destes autos tem como fato gerador 3 imóveis em nome da parte autora, sendo que esta nega a propriedade.

Trouxe na inicial, matrícula dos imóveis, na qual comprova a propriedade em nome de terceiro, tanto que no id. 88719263, o requerido informou a perda do objeto da demanda, sustentando que houve a retificação de ofício retirando os imóveis do nome da parte autora.

Assim, não há que se falar em perda do objeto do pedido de indenização por danos morais, mas tão somente quanto à retirada do nome da parte autora quanto a titularidade do IPTU dos imóveis, pois já reconhecido de ofício pelo requerido.

Passo a análise do pedido de indenização por danos morais, em virtude da inscrição do nome na dívida ativa.

Restou comprovado que os imóveis não pertenciam à parte autora, tanto que de ofício retirou o nome da titularidade dos imóveis.

Assim, reconhecida a ilegalidade da cobrança e da inscrição da dívida ativa, nesta demanda cabe apenas reconhecer se cabe ou não indenização por danos morais.

Ora, salta aos olhos que a reclamada agiu de forma totalmente imprudente, conquanto tenha inserido restrição e registro positivo de débito em seu sistema em nome de pessoa que não tinha qualquer tipo de débito com a Fazenda Pública.

O equívoco da administração causou a parte autora situação constrangedora e vexatória, ficando à mercê de erro crasso da administração pública, tendo restrição em seu nome no sistema da requerida e sendo taxado de devedor/mau pagador.

A parte autora não pode ser prejudicado pela má administração do Requerido, hipótese dos autos que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de demonstração específica.

Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral.

No entanto, em se tratando de negativação indevida, indubitável que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano.

Esse é o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL –INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – INSCRIÇÃO INDEVIDA – COBRANÇA POR PROCESSO JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ante a negativação de seu nome indevidamente, que se deu por culpa do comprador do imóvel que não comunicou a prefeitura e não efetuou o pagamento dos impostos do imóvel que adquiriu.

O valor pago indevidamente pelo Reclamante deve ser devolvido, R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0009248-62.2015.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FAZENDA PÚBLICA - IPTU - DIVIDA ATIVA - PROTESTO - INDEVIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade do protesto e da inscrição do seu nome na dívida ativa.

2- Falha na prestação do serviço evidenciada, na medida em que o requerido efetuou cobrança indevida de IPTU e o nome do autor foi incluído na dívida ativa, por um debito inexistente.

3- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

5- Havendo comprovado a inserção indevida no cadastro da dívida ativa, a obrigação de fazer deve ser mantida.

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006803-33.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, opino por julgar PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR o reclamado a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA a partir desta data e juros de mora de 0,5% a.m., contados da citação, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários-mínimos (art. 496, § 3º, CPC).

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Sentença publicada eletronicamente.”

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022